Tribunal: TJES
Processo: 5001006-55.2023.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001006-55.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: ADEMIR MONTEIRO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. APENADO EM REGIME FECHADO. PRISÃO DOMICILIAR. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. VISITAÇÃO. GENITORA SENIL. MEDIDA HUMANITÁRIA. PERMISSÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Inviável a concessão da prisão domiciliar (art. 117, da LEP), uma vez que apenado não é maior de 70 (setenta) anos, não comprovou que está acometido de doença grave, nem mesmo que possui filho menor ou deficiente físico ou mental. Precedente.

2. Deve ser concedida a autorização para visitação de sua genitora, uma vez que se encontra com 101 (cento e um) anos de idade e possui debilidades pelas doenças senis, que a impossibilitam de se locomover, conforme atestado médico.

3. Embora a senilidade não seja uma doença grave, trata-se de uma medida humanitária, que também encontra amparo no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (Art. 1º, inciso III, da CF) e nos princípios que regem a execução penal, entre eles a humanidade e a ressocialização, de modo que a permissão de visitação do apenado à sua mãe, com avançada idade, representa a concretização do direito ao um tratamento justo e humanizado, no âmbito do cumprimento da pena.

4. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5001006-55.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: ADEMIR MONTEIRO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: MARIAH DOS REIS FIGUEIRA - ES28771

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de agravo em execução penal, interposto em favor de
ADEMIR MONTEIRO,

contra a decisão (id 4202903 – sequencial 95,1) proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 8ª Vara Criminal de Vila Velha-ES, que indeferiu o pedido de prisão domiciliar e de visitação à sua genitora.

Em razões recursais (id 4202903 – sequencial 104.1), a defesa aduz que o apenado possui direito de visitar a sua mãe, que se encontra com saúde debilitada e em avançado estado de senilidade, e que lhe seja concedida a prisão domiciliar para cuidar dela.

No caso em análise, verifico que o apenado formulou pedido de prisão domiciliar para que pudesse cuidar da própria saúde e da saúde de sua genitora, ou mesmo, que lhe fosse autorizada a visitação ao ente familiar, contudo, aludido pedido foi indeferido pela Magistrada, diante da ausência dos requisitos legais para concessão da prisão domiciliar e da visitação.

Em relação a prisão domiciliar, correto o entendimento da Magistrada, já que a sua concessão somente é possível, nas hipóteses previstas no art. 117, da Lei de Execução Penal, sendo certo que o apenado não cumpre nenhum dos requisitos, já que não é maior de 70 (setenta) anos, não comprovou que está acometido de doença grave, nem mesmo que possui filho menor ou deficiente físico ou mental.

Sobre o tema, colaciono o seguinte precedente:

“(...) 5
. O art. 117 da Lei de Execução Penal prevê a prisão domiciliar, dentre outros casos, ao Condenado acometido de doença grave, que cumprem pena em regime aberto, requisitos, a princípio, não preenchidos pelo Paciente. Para a prisão domiciliar humanitária, exige-se a comprovação dos requisitos legalmente previstos e a constatação da necessidade excepcional da medida, como no caso de inexistência de assistência necessária ao Apenado no interior do estabelecimento prisional - o que não é o caso dos autos, uma vez que não demonstrado que o Custodiado não receba o devido tratamento ou que seu estado de saúde esteja debilitado.
(grifo nosso) (...)”

(RHC n. 128.081/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 18/8/2020, DJe de 2/9/2020.)

Ademais, a alegação de que sua genitora é idosa e necessita de cuidados, não é fundamento válido para concessão da prisão domiciliar, ainda mais quando o reeducando encontra-se cumprindo pena em regime fechado, pelo crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, do CP), por ter sido condenado a uma pena de 30 (trinta) anos de reclusão.

De outro lado, tenho que prospera o pleito de concessão de autorização para visitação de sua genitora, uma vez que se encontra com 101 (cento e um) anos de idade e possui debilidades pelas doenças senis, que a impossibilitam de se locomover, conforme atestado médico contido na sequencial 88, processo SEEU nº 2000834-98.2019.8.08.0035.

Decerto que o pedido possui previsão legal, já que o artigo 120, inciso da I, da LEP, autoriza a saída do preso condenado em regime fechado, mediante escolta, em razão de doença de ascendente.

Embora a senilidade não seja uma doença grave, trata-se de uma medida humanitária, que também encontra amparo no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (Art. 1º, inciso III, da CF) e nos princípios que regem a execução penal, entre eles a humanidade e a ressocialização, de modo que a permissão de visitação do apenado à sua mãe, com avançada idade, representa a concretização do direito ao um tratamento justo e humanizado, no âmbito do cumprimento da pena.

Pelo exposto, na esteira do entendimento da Procuradoria de Justiça (id 4302530),
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso, para permitir a visitação do apenado à sua genitora, mediante escolta, cujas condições serão definidas pelo Juízo de origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.